Tribunal: STF
Processo: HC 198735
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, advogado, em benefício de Ramon Victor Barboza, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2020, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 629.656/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 10.9.2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 (participação em organização criminosa). A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual foi recebida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Capivari/SP em 2.10.2019.
    3. A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus, indeferido pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Capivari/SP pela ausência de comprovação inequívoca da situação de vulnerabilidade do paciente.
    4. Contra o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2243611-87.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem, mantendo a decisão impugnada. Esta a ementa do julgado:
     “1. Habeas Corpus, com pedido liminar.
    2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
    3. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
    4. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2). 
    5. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 629.656/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 2.12.2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior reconsiderou a decisão pela qual havia indeferido liminarmente a impetração e indeferiu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:
    “Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de minha relatoria, em que indeferi liminarmente a inicial do habeas corpus impetrado em favor de Ramon Victor Barboza, em razão da deficiente instrução do writ (fls. 296/298). 
    O requerente reitera os argumentos trazidos na inicial do habeas corpus, tendo juntado a peça faltante ao exame da controvérsia (fls. 303/306). 
    É o relatório. 
    O presente pedido merece prosperar, mas apenas para permitir o processamento do habeas corpus. 
    Diante do que consta da decisão que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar, não verifico seja o caso de concessão da medida de urgência. Vejamos, no ponto, o que interessa (fls. 303/306): 
    (...) 
    5. Página 2383/2391 trata-se de pedido formulado pela defesa de Ramon Victor Barboza, para concessão de Prisão Domiciliar.
    Apresenta a defesa como principal argumento a pandemia do novo coronavírus Covid 19, sustentando em especial, que o réu é portador de ‘hipertensão arterial sistêmica’, ‘além de ser obeso’.
    Entendo, contudo, que, em relação à pandemia do Covid 19, tal evento, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou conversão da referida prisão preventiva em prisão domiciliar. (...) 
    Voltando, então, ao caso concreto de Ramon Victor Barboza, avalio a situação à luz do quanto noticiado na denúncia, bem como dos elementos de informação e provas até o momento produzidos, sem, contudo, realizar o exame aprofundado de mérito, adentrando apenas no quanto seja necessário para a valoração da presença ou não dos requisitos da manutenção da prisão preventiva. 
    A manutenção da prisão preventiva do réu é estritamente necessária. 
    Isso porque, como já fundamentado nas decisões anteriores, o réu fora denunciado como integrante de organização criminosa instalada na cidade de Capivari, voltada à exploração do tráfico de drogas. Tal como noticiado na denúncia, Ramon era um dos responsáveis pelo recolhimento e movimentação do dinheiro oriundo do tráfico dos entorpecentes realizado pela organização atuante no comércio ilícito de drogas em Capivari e região. 
    Não se trata, portanto, de pequeno traficante, mas sim de membro de organização criminosa atuante no tráfico local. 
    Nesse sentido, a prisão preventiva do réu se revela necessária e imprescindível, à luz dos pressupostos legais já citados, diante do risco de reiteração delitiva, considerando que era membro de organização criminosa que agia no comércio de tráfico de drogas de forma, havendo concreto risco de que, em liberdade, retornará às atividades ilícitas anteriormente realizadas. A prisão preventiva revela-se necessária para assegurar a boa instrução processual, diante da necessidade de se evitar injusto risco às testemunhas, especialmente considerando o poderio da organização criminosa integrada pelo denunciado. 
    No mais, reitero as razões anteriores, no sentido da presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, especialmente no que toca à prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Revelando-se necessária e imprescindível a prisão preventiva, impõe-se a rejeição do pedido de liberdade provisória formulado.
    Finalmente, em relação à peculiar situação de saúde do réu, entendo que as razões de saúde apontadas não infirmam a conclusão acima adotada. 
    Anoto, por oportuno que no informe técnico fornecido pelo estabelecimento prisional onde o réu se encontra recolhido consta que Ramon é regularmente assistido pela Equipe de Saúde daquela unidade, e que se encontra em ‘Bom Estado Geral’. 
    Ao que tudo indica, a saúde de Ramon Victor Barboza encontra-se estável, não sendo pessoa que integra, de forma inequívoca, grupo de risco. (...) 
    Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial e determino o processamento do presente habeas corpus; porém, indefiro a liminar requerida.
    Solicitem-se informações ao Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Capivari/SP (Ação Penal n. 0001693-71.2019.8.26.0125) acerca da atual situação do paciente, principalmente, sobre o seu estado de saúde. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal”. 
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar ao argumento de que o paciente seria integrante de grupo de risco para a Covid-19.
    Sustenta que “o Paciente se enquadra na excepcionalidade da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o Paciente, primário e de bons antecedentes, se encontra preso há mais de 1 ano e 6 meses (prisão: 10/09/2019) e, apenas à título de argumentação, se fosse condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, já poderia estar inclusive no regime semiaberto, o que fere o PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Alega que, “de acordo com o prontuário do CDP de Capela do Alto, o Paciente RAMON VICTOR BARBOZA, além de ser OBESO MÓRBIDO é portador de HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que “a aludida comorbidade do Paciente, é suscetível de agravamento em razão de eventual contágio pelo COVID–19 (Coronavírus), ou seja, o Requerente está no grupo chamado de ‘risco’, na medida que se for infectado poderá vir a óbito” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos (fl. 19, e-doc. 1):
    “Ante o exposto, diante da Pandemia Global COVID-19, com fulcro na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer: 
    a) a concessão da medida liminar para que seja convertida a prisão preventiva do Paciente RAMON VICTOR BARBOZA em PRISÃO DOMICILIAR ou, diante da ausência de proporcionalidade da prisão cautelar com eventual condenação, seja substituída a preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP, expedindo-se para tanto ALVARÁ DE SOLTURA; 
    b) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º).
    Por fim, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, (...)” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, cumpre registrar que o paciente está preso preventivamente desde 10.9.2019, acusado de integrar organização criminosa dedicada à prática de tráfico de drogas no Município de Capivari/SP e arredores.
    Busca-se na presente impetração a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas instâncias antecedentes pela ausência dos requisitos legais. 
    11. O juízo da Segunda Vara da Comarca de Capivari/SP indeferiu a pretensão, com os seguintes fundamentos:
    “5. Página 2383/2391 trata-se de pedido formulado pela defesa de Ramon Victor Barboza, para concessão de Prisão Domiciliar.
    Apresenta a defesa como principal argumento a pandemia do novo coronavírus Covid 19, sustentando em especial, que o réu é portador de ‘hipertensão arterial sistêmica’, ‘além de ser obeso’.
    Entendo, contudo, que, em relação à pandemia do Covid 19, tal evento, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou conversão da referida prisão preventiva em prisão domiciliar. (...) 
    Voltando, então, ao caso concreto de Ramon Victor Barboza, avalio a situação à luz do quanto noticiado na denúncia, bem como dos elementos de informação e provas até o momento produzidos, sem, contudo, realizar o exame aprofundado de mérito, adentrando apenas no quanto seja necessário para a valoração da presença ou não dos requisitos da manutenção da prisão preventiva. 
    A manutenção da prisão preventiva do réu é estritamente necessária. 
    Isso porque, como já fundamentado nas decisões anteriores, o réu fora denunciado como integrante de organização criminosa instalada na cidade de Capivari, voltada à exploração do tráfico de drogas. Tal como noticiado na denúncia, Ramon era um dos responsáveis pelo recolhimento e movimentação do dinheiro oriundo do tráfico dos entorpecentes realizado pela organização atuante no comércio ilícito de drogas em Capivari e região. 
    Não se trata, portanto, de pequeno traficante, mas sim de membro de organização criminosa atuante no tráfico local. 
    Nesse sentido, a prisão preventiva do réu se revela necessária e imprescindível, à luz dos pressupostos legais já citados, diante do risco de reiteração delitiva, considerando que era membro de organização criminosa que agia no comércio de tráfico de drogas de forma, havendo concreto risco de que, em liberdade, retornará às atividades ilícitas anteriormente realizadas. A prisão preventiva revela-se necessária para assegurar a boa instrução processual, diante da necessidade de se evitar injusto risco às testemunhas, especialmente considerando o poderio da organização criminosa integrada pelo denunciado. 
    No mais, reitero as razões anteriores, no sentido da presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, especialmente no que toca à prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Revelando-se necessária e imprescindível a prisão preventiva, impõe-se a rejeição do pedido de liberdade provisória formulado.
    Finalmente, em relação à peculiar situação de saúde do réu, entendo que as razões de saúde apontadas não infirmam a conclusão acima adotada. 
    Anoto, por oportuno que no informe técnico fornecido pelo estabelecimento prisional onde o réu se encontra recolhido consta que Ramon é regularmente assistido pela Equipe de Saúde daquela unidade, e que se encontra em ‘Bom Estado Geral’. 
    Ao que tudo indica, a saúde de Ramon Victor Barboza encontra-se estável, não sendo pessoa que integra, de forma inequívoca, grupo de risco. 
    Finalmente, ainda que ele integre o grupo de risco, em seu caso específico, diante dos fundamentos acima lançados, entendo incabível a concessão da liberdade provisória. 
    Portanto, pelos motivos acima e pelas razões expostas em decisões anteriores nestes autos, reiterando as razões já explicitadas nas decisões de Páginas 1913/1915, 2044/2046 e 2105/2106 INDEFIRO o pedido em tela” (fls. 1-3, e-doc. 5 – grifos nossos). 
    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve essa decisão, nos seguintes termos:
    “Outrossim, pela leitura do relatório de saúde do paciente, verifica-se que ele vem sendo regularmente assistido e medicado pela equipe médica de saúde do estabelecimento prisional, apresenta bom estado de saúde (fls. 292/294), não há nos autos qualquer documento que comprove a vulnerabilidade de sua saúde a ponto de tornar impossível a sua manutenção no cárcere. 
    Vale ressaltar que os artigos 120 e 121 da Lei de Execuções Penais dispõem que os condenados no regime fechado ou semiaberto poderão obter permissão para sair do estabelecimento prisional quando houver necessidade de tratamento médico, permanecendo fora do estabelecimento enquanto durar a necessidade que ensejou a saída. Nesse caso, não há notícias de que o diretor do estabelecimento prisional tenha analisado o referido pleito. 
    No mais, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus COVID-19 não autoriza a concessão automática da revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova cabal de que pertença ao grupo de risco. Bem assim, não há notícias de eventual contaminação de detentos ou demonstração de comprometimento das condições de higiene ou ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. 
    Finalize-se por acrescentar que houve uma recomendação do Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio sobre, os Juízes da Execução, atentarem sobre a ‘possibilidade’ dos benefícios, que não é o caso dos autos, como se viu” (fls. 5-6, e-doc. 2). 
    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    14. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    15. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias ordinárias, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, por estar o paciente recebendo os devidos cuidados no estabelecimento prisional onde está custodiado, não se mostrando possível concluir a ocorrência de teratologia ou ilegalidade manifesta. 
    16. Recomendável, portanto, que as questões trazidas na presente impetração sejam detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas para a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá interposto.
    17. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados. 
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora